Tribunal: TJDFT
Processo: 0704829-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704829-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO DEFERE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação reivindicatória, deferiu antecipação de tutela para determinar a imissão da Terracap na posse do imóvel descrito como Fazenda São Francisco III, Núcleo Rural Capão Cumprido, no qual está localizado o assentamento Marielle Franco. Alega a agravante, em síntese, que a liminar de imissão de posse não poderia ter sido deferida sem a prévia intimação da Defensoria Pública do DF para atuar na defesa da população que ocupa o local, em situação de vulnerabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar o cumprimento da ordem de imissão de posse, com relação aos ocupantes do acampamento Marielle Franco. Com razão, inicialmente, a agravante. Observo, primeiramente, que a área em questão também é objeto de ação de reintegração de posse em curso, ajuizada por Wilian Raimundo Ferreira Egido contra os ocupantes do acampamento Marielle Franco (Proc. 0700965-65.2019.8.07.0012), na qual foi realizado acordo para permanência de ambos no local. Dessa forma, determino a reunião da ação reivindicatória (Proc. 0700240-24.2020.8.07.0018), da qual se originou o presente agravo de instrumento, e da ação de reintegração de posse no 0700965-65.2019.8.07.0012, para julgamento simultâneo (CPC/2015 55 § 3o). No tocante ao pedido de efeito suspensivo, vislumbro a probabilidade de provimento do agravo, pois o esbulho ocorreu em 21.04.2018, portanto, há mais de ano e dia, motivo pelo qual a concessão da liminar de imissão de posse deve ser precedida de audiência de mediação, com participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos do art. 565 do CPC/2015, in verbis: “Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia, o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá designar audiência de mediação, a realizar-se em até 30 (trinta) dias, que observará o disposto nos §§ 2o e 4o. § 1o (...) § 2o O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência, e a Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de gratuidade da justiça. § 4o Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana da União, de Estado ou do Distrito Federal e de Município onde se situe a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de possibilidade de solução para o conflito possessório. § 5o Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel. ” Presente o perigo de dano, diante da expedição de mandado de imissão da agravada na posse do imóvel. Defiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator